Tribunal: TJES
Processo: 5014008-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014008-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ALAIR MARIA SANTANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – VERBAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2.
Os extratos bancários elucidam que a conta poupança do agravado era utilizada como espécie de conta corrente, portanto, é válido o bloqueio de quantia por meio do sistema Sisbajud.

3.
A constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria assegura a satisfação do crédito da agravante e aparentemente não prejudica o sustento do agravado, que não se desincumbiu do ônus de evidenciar a mácula da penhora parcial de seu benefício previdenciário.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. decisão (evento 32835131), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0003641-29.2021.8.08.0012, movida pela ora agravante em desfavor de
ALAIR MARIA SANTANA
, deferiu o pedido de desbloqueio de valores para determinar a expedição de alvará.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
através dos documentos de id 26201992, verifico que a parte executada demonstrou de maneira satisfatória que a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil é proveniente de aposentadoria
” (evento 32835131).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema Sisbajud não afronta a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria assegura a satisfação do crédito do exequente/agravado e aparentemente não prejudica o sustento do agravante, que não se desincumbiu do ônus de evidenciar a mácula da penhora parcial de seu benefício previdenciário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia".
2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.
2. No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 – Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. VERBA ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A APOSENTADORIA. MONTANTE ADEQUADO PARA ASSEGURAR DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que parte da dívida exequenda se refere a pensão civil alimentícia, fixada de forma vitalícia em um salário mínimo, jamais adimplida pelos executados e acumulada em quantia superior a R$ 184.000,00, configura-se a situação excepcional prevista no § 2º do art. 833, que não distingue a origem dos alimentos, motivo pelo qual se afigura hígida a penhora dos valores encontrados na poupança e na conta-corrente da agravante. 2) Quanto ao percentual de 30% sobre a aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e congêneres, somente poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3) Não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência da recorrente, tendo em vista a ausência de prova concreta a respeito, bem como o fato de a penhora recair sobre um dos dois benefícios previdenciários por ela percebidos, remanescendo intacta a pensão por morte, preservado, portanto, saldo capaz de assegurar a dignidade da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004034-65.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 05/10/2022)

Impende destacar que o ato constritivo (evento 25494179) logrou êxito em bloquear somente a importância de R$ 2.350,78 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), sendo que o crédito atualizado até o dia 02 de maio de 2023 perfazia o montante de R$ 26.123,05 (vinte e seis mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos).

Ademais, a regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

Neste juízo de cognição sumária, considero que os extratos bancários acostados aos eventos 26201992 e 26201990 elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, como por exemplo, para realização de saques, compras e transferências de terceiros pelo sistema
Pix
. Portanto, é válido o bloqueio realizado pelo juízo de origem. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PARCIALMENTE AOCLHIDO. NULIDADE DO JULGADO POR DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCISO IX DO ART. 93 CRFB. PREJUDICADO PELO PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO. (MÉRITO). PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DO DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 – O conhecimento parcial se faz necessário quando apenas parte da peça recursal ataca o decisum.
2 – Ante o desvirtuamento do fim da conta poupança que é de reserva monetária para o futuro, desvirtuamento este demonstrado com a regular movimentação como se corrente fosse, cabível se faz a penhora on line sobre os valores ali depositados.
3 – Recurso improvido. (TJES; AI 35099000636; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Benicio Ferrari; Julg. 05/05/2009; DJES 18/05/2009; Pág. 113)

Aliás, chama à atenção que no mês de março de 2023, a agravada efetivou uma compra no valor de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais) nas Lojas Sipolatti se valendo da referida conta poupança.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

D
OU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de reconhecer a higidez do ato constritivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alair Maria Santana, que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos na sua conta poupança.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, “
a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos
”.
(REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, considerando o baixo valor bloqueado R$ 2.350,78 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), deve incidir a regra da impenhorabilidade, porquanto não cuidou a agravante de comprovar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito, que “
não se caracteriza pela simples movimentação atípica
” (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.